Tribunal: TJSP
Processo: 2218744-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENHORA – DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADMISSIBILIDADE POR SER BEM DE FAMILIA, NÃO EXCEPCIONADA A IMPENHORABILIDADE NO ART. 3o DA LEI No 8.009/90 – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218744-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes CLEUZA
DOS SANTOS e ÚLIBI – CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA-EPP, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218744-64.2019.8.26.0000 -Voto no 47041
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218744-64.2019.8.26.0000
COMARCA DE SUMARÉ
AGRAVANTES: CLEUZA DOS SANTOS E ÚLIBI CORRETORA E
ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 47.041
PENHORA
DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
ONERADO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
INADMISSIBILIDADE POR SER BEM DE FAMILIA, NÃO
EXCEPCIONADA A IMPENHORABILIDADE NO ART. 3o DA
LEI No 8.009/90 RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução de título extrajudicial, da decisão que deferiu
penhora de direitos sobre imóvel indicado pelo exequente.
Sustentam os agravantes que o imóvel é bem de
família, única residência da co-executada Cleuza dos Santos.
Afirmam que, mesmo alienado fiduciariamente em garantia,
prevalece a regra da impenhorabilidade. Pedem reforma.
Determinado pelo relator o recolhimento em
dobro do preparo, os agravantes cumpriram a decisão (fls.
354/358).
Processou-se o recurso com liminar, tendo sido
contraminutado.
É o Relatório.
O recurso merece provimento, pois ficou bem
demonstrado que o imóvel objeto de penhora de direitos serve
de residência à agravante Cleuza dos Santos (cf. fls. 14, 39,
330/348), o que o torna impenhorável pela Lei no 8.009/90,
cujo art. 1o não distingue a propriedade dos direitos
aquisitivos dessa propriedade.
O reconhecimento da impenhorabilidade do bem
de família não exige a prova de que o imóvel em que reside a
família do devedor seja o único(Theotônio Negrão, CPCLPV, Lei
no 8.009/90, art. 5o:2, pág. 1200, Saraiva, 50a. ed.),
admitindo-se, para argumentar, seja titular de outro.
Convém destacar que, embora o exequente seja
também credor fiduciário da agravante Cleuza dos Santos,
conforme fls. 322/323, não se discute aqui o crédito por ele
concedido para compra financiada desse imóvel, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218744-64.2019.8.26.0000 -Voto no 47041
3
oriundo de cédula de crédito bancário para empréstimo de
capital de giro à empresa emitente, com aval de Cleusa(fls.
14/16, 39/44).
Ressalte-se que exceções à impenhorabilidade
estão previstas no art. 3o dessa lei, e entre elas não se
aloja a presente execução.
É tranquilo entendimento na Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de
Instrumento no 2183358-41.2017.8.26.0000, de Santa Bárbara
D'Oeste, Rel. Des. Campos Mello, 22a. Câmara, j. 22.02.2018;
Apelação no 1019236-33.2017.8.26.0451, de Piracicaba, Rel.
Des. Hélio Nogueira, 22a. Câmara, j. 17.08.2018; Agravo de
Instrumento no 2097419-59.2018.8.26.0000, de São Bernardo do
Campo, Rel. Des. Maia da Rocha, 21a. Câmara, j. 29.08.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2048590-47.2018.8.26.0000,
de
Araraquara, Rel. Des. Grava Brasil, 2a. Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 25.05.2018; Agravo de Instrumento no
2059221-50.2018.8.26.0000, de Tietê, Rel. Des. Vicentini
Barroso,
j.
11.05.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2011019-42.2018.8.26.0000, de Taboão da Serra, Rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, 20a. Câmara, j. 07.05.2018; Agravo de
Instrumento no 2176974-92.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Alberto de Salles, 3a. Câmara, j. 07.11.2016).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator